Tribunal: TJMT
Processo: 1017736-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017736-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREUSA MARIA SOUSA GUIMARAES - CPF: 317.707.541-72 (APELADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELANTE), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por CREUSA MARIA SOUSA GUIMARÃES, idosa e hipossuficiente, determinando o restabelecimento de seu plano de saúde nas mesmas condições originalmente pactuadas. A operadora de saúde cancelou unilateralmente o plano sob alegação de inadimplência, sem comprovar notificação prévia válida. A sentença reconheceu a ilegalidade do cancelamento e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação prévia realizada pela operadora do plano de saúde para fins de cancelamento contratual por inadimplência; e (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral do plano, na ausência de notificação adequada, é juridicamente válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado na própria apelação não dever ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme previsão expressa do art. 1.012, § 3o, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

4. A operadora de plano de saúde, ainda que amparada na Lei no 9.656/98, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à boa-fé objetiva, dever de informação e hipossuficiência do beneficiário.

5. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 condiciona o cancelamento do plano de saúde por inadimplência à comprovação de notificação prévia, clara e adequada ao consumidor, no prazo legal.

6. Compete à operadora, como fornecedora de serviço essencial, demonstrar de forma inequívoca que houve ciência do consumidor sobre a inadimplência e as consequências da não regularização do débito, sob pena de invalidade do cancelamento.

7. As mensagens eletrônicas juntadas aos autos não atendem aos requisitos da Súmula Normativa n. 28/2015 da ANS, que exige notificação via postal com aviso de recebimento ou entrega pessoal com assinatura de recebimento.

8. A ausência de notificação válida configura vício formal insanável, impedindo o aperfeiçoamento do direito de cancelamento contratual, o que torna legítima a imposição judicial de restabelecimento do plano de saúde.

9. O cancelamento do plano, diante da ausência de notificação prévia eficaz, mostra-se abusivo e contrário aos princípios consumeristas, sendo incabível o provimento do recurso quanto à legalidade da rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve comprovar, de forma idônea, que o beneficiário inadimplente recebeu notificação prévia clara, específica e tempestiva acerca do débito e da possibilidade de cancelamento do contrato.

2. A ausência de notificação válida, nos moldes exigidos pela Lei no 9.656/98 e pela Súmula Normativa n. 28/2015 da ANS, invalida o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência.

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive na modalidade coletiva por adesão, impondo-se a observância dos deveres de boa-fé, transparência e informação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, I, III e IV, 6o, III, e 47; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 1.012, § 3o; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 2.957.944/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25.08.2025; STJ, AgInt no REsp no 1963072/SP; TJMT, Apelação Cível no 1000474-85.2020.8.11.0080, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 1004125-14.2020.5.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 1031832-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1016838-36.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 28.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
CREUSA MARIA SOUSA GUIMARÃES,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para impor à ré o
restabelecimento do plano, afastando o dano moral e fixando, por conseguinte, custas e honorários advocatícios de forma recíproca.

Irresignada, a operadora de plano de saúde requer, preliminarmente, a concessão de
efeito suspensivo
ao apelo (art. 1.012, § 4o, CPC). No mérito, sustenta, em síntese, que a Lei no 9.656/98 deve prevalecer como lei especial, com aplicação apenas subsidiária do CDC. Destaca que a apelada permaneceu inadimplente por prazo superior a 60 dias, o que autorizaria a rescisão/suspensão do contrato.

Alega, ademais, que houve prévia comunicação/notificação da inadimplência e da possibilidade de cancelamento, reputando regular o cancelamento e inexistente qualquer ilicitude, com invocação de argumentos de boa-fé, força obrigatória do contrato e equilíbrio atuarial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 34138380.

O recurso é adequado e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 341464860).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença nos autos da
ação de obrigação de fazer,
ajuizada por
CREUSA MARIA SOUSA GUIMARÃES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, que entendeu por irregular o cancelamento unilateral do plano de saúde,
impondo-lhe a obrigação de restabelecimento do plano
da parte autora.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“
[...]
A autora, idosa e hipossuficiente, encontra-se em situação de vulnerabilidade, conforme o artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor. Tal condição exige uma interpretação favorável à consumidora, sobretudo para garantir o acesso contínuo e ininterrupto aos serviços de saúde, sendo este um direito essencial e imprescindível à manutenção da sua saúde e qualidade de vida. A negativa de cobertura, portanto, configura prática que desrespeita os direitos da idosa, em descompasso com os ditames legais que protegem a parte mais vulnerável da relação.

Os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme jurisprudência consolidada. Assim, suas cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor, parte hipossuficiente na relação contratual, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

No caso dos autos, o contrato celebrado entre a parte autora e as requeridas caracteriza-se como na modalidade coletivo por adesão, com abrangência nacional e acomodação individual.

A Resolução ANS 195/2009, em seu artigo 17, permite a rescisão do contrato coletivo por iniciativa da operadora de saúde, desde que tal possibilidade esteja prevista no contrato e que haja notificação prévia do consumidor com antecedência mínima de sessenta dias. Ressalte-se que o parágrafo único desse dispositivo, que anteriormente permitia a rescisão imotivada, foi revogado pela sentença proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01.

Outro ponto relevante para a análise da demanda é a aplicabilidade dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, previstos no artigo 4o, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor. A operadora de plano de saúde, como fornecedora de serviços essenciais, tem o dever de prestar informações claras e adequadas à consumidora, bem como agir com transparência. No presente caso, a autora foi surpreendida com o cancelamento do plano, sem comunicação sob a inadimplência, sendo que a forma de pagamento era em debito automático.

[...]

Portanto, não é suficiente para caracterizar dano moral, razão pela qual se mostra indevido o pleito indenizatório formulado contra as requeridas.

Por essas razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
com fulcro no inciso I do art. 487 do CPC, a pretensão do exordial, para obrigar as requeridas, solidariamente, ao restabelecimento dos autores no plano de saúde, mantendo-os nas mesmas condições originalmente pactuadas, devendo se abster de realizar quaisquer modificações, cancelamento do plano e criação de empecilhos à sua manutenção.

Ratifico
a tutela de urgência.

Por fim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e despesas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para os réus. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, fixo seu valor em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com idêntica distribuição (50% para cada parte), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. [...]
” (ID 189311273 – PJe de origem).

A controvérsia recursal devolvida a esta instância cinge-se à verificação da (in)regularidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência, notadamente quanto à validade da notificação prévia do beneficiário, bem como às consequências jurídicas daí decorrentes.

Pois bem
.

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, o disposto no art. 1.012 do CPC não deixa margens para dúvidas:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação. (...)”

Assim, por mais notório que seja a questão, por consequência lógica o pleito formulado na própria apelação não dever ser sequer conhecido, diante da absoluta impertinência.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

Destaco, por oportuno, ser reiteradamente observa a prática nos recursos apresentados pela ora Apelante, em absoluta inobservância à regra processual vigente, insistindo em pleitear a concessão de efeito suspensivo ao apelo quando o ordenamento processual pátrio é hialino em dispor a via adequada para tanto.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pela apelante.

Prosseguindo, a operadora de plano de saúde – apelante – sustenta, em suas razões, que a Lei no 9.656/98, por especialidade, prevalece sobre o CDC, que houve inadimplência superior a 60 dias, apta a autorizar o cancelamento; e, por fim, que a beneficiária teria sido notificada dos débitos e da possibilidade de rescisão, reputando regular o cancelamento ocorrido em 29/02/2024, com pagamento posterior apenas em 23/04/2024.

Contudo, não obstante o esforço argumentativo, a pretensão recursal não prospera.

O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, mesmo em se tratando de planos e seguros privados de assistência à saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98 (e não adaptados ao novel regime), as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual alcança, inclusive, contratos que lhe sejam anteriores, por refletirem obrigações de trato sucessivo (STJ - AgInt no REsp: 1963072/SP).

Assim, ainda que se reconheça a incidência de disciplina setorial própria, como a Lei no 9.656/98 e normas regulatórias pertinentes, isso não afasta a aplicação dos princípios consumeristas, tais como a boa-fé objetiva, transparência e dever de informação, especialmente quando a controvérsia envolve resilição por inadimplemento e a verificação de condutas informacionais praticadas pela fornecedora.

Nesse contexto, a discussão não se resolve apenas com a referência abstrata ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, que trata da inadimplência superior a 60 dias e notificação do usuário. A norma, justamente por condicionar a legitimidade da rescisão à notificação, desloca o centro do julgamento para a regularidade da notificação remetida ao usuário, consumidor final do serviço.

Aqui incide, portanto, a regra elementar de distribuição do ônus da prova: se a operadora afirma que observou requisito legal/administrativo indispensável ao exercício regular do direito de cancelar, cabe-lhe demonstrar, de modo idôneo, a prática do ato e sua efetiva ciência pelo destinatário – sobretudo em relação de consumo, em que o dever de informação é qualificado e a hipossuficiência informacional do beneficiário é presumida.

Logo, além de se revelar absolutamente inócua o argumento lançado pela operadora de plano de saúde, tem-se por adequada a aplicação, na espécie, do Código de Defesa do Consumidor, alinhado à norma específica e os regramentos dispostos na Lei no 9.656/98.

No que tange ao cancelamento do plano de saúde, tem-se que a medida se revela extrema, pois suprime cobertura assistencial e, em muitos casos, afeta a própria continuidade de tratamentos. Por isso, o ordenamento pátrio exige que o beneficiário seja previamente cientificado, com antecedência suficiente, de forma que possa regularizar o débito e impedir a ruptura do vínculo.

Aliás, como já manifestado pela Corte Superior,
“é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão”
(STJ, AREsp n. 2.957.944/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025).

No caso concreto, tem-se que a beneficiária foi surpreendida com o cancelamento sem
comunicação prévia
adequada
. Ou seja, não se ignora as comunicações feitas, contudo, estas não suprem minimamente a exigência legal. Ao impugnar a ausência de comunicação adequada, a apelante afirma genericamente que “encaminhou inicialmente a notificação dos débitos” e que informou acerca da possibilidade de cancelamento, sustentando a cronologia do cancelamento e do pagamento posterior.

Ocorre que essa narrativa, por si só, não reveste de regularidade a comunicação realizada, uma vez que não evidencia a existência de notificação
comprovadamente recebida
ou, ao menos, produzida por meio que assegure ciência inequívoca, como a correspondência com confirmação de recebimento, protocolo de entrega, ou comunicações eletrônicas acompanhadas de confirmação verificável de leitura.

Do cotejo dos autos, observa-se que a operadora ampara sua defesa em mensagens eletrônicas (Id. 164964881 – Pje de origem), elementos que, a toda evidência, não atendem aos requisitos formais estabelecidos pela Súmula Normativa n. 28/2015 da ANS. Referido ato normativo prevê que a notificação válida deve ocorrer por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante (item 3), ou, alternativamente, por meios próprios da operadora através de seus prepostos, com entrega em mãos do titular e assinatura no comprovante de recebimento (item 3.1).

Por certo, as mensagens eletrônicas enviadas não se enquadram em nenhuma dessas modalidades, tampouco atendem aos requisitos de conteúdo previstos no item 1 da supracitada norma, que exige identificação completa das partes, valor exato e atualizado do débito, período de atraso com indicação das competências em aberto, forma e prazo para regularização da situação.

Tratando-se de rescisão por inadimplência, a notificação deveria observar os parâmetros estabelecidos no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, oportunizando ao consumidor a regularização da mora antes da ruptura contratual. A legislação consumerista e as normas da ANS impõem que a notificação seja realizada até o quinquagésimo dia de inadimplemento, com indicação precisa do débito, das competências em aberto e da forma de regularização.

A inadequação da notificação, portanto, revela-se tanto em sua forma - mensagens eletrônicas que não atendem aos requisitos da Súmula Normativa n. 28 da ANS - quanto em seu conteúdo e tempestividade, evidenciando a irregularidade do cancelamento perpetrado pelas requeridas, revelando-se adequada a sentença objurgada.

Corroborando o entendimento, cito precedentes deste Eg. Sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] A legislação aplicável exige notificação prévia ao beneficiário para rescisão unilateral do contrato, inclusive nos casos de suspeita de fraude. A ANS (RN no 557/2022 e CONSU no 19/1999) também impõe a oferta de migração para plano individual. A ré não comprovará a prática de fraude nem o envio de notificação válida.
A ausência de comunicação prévia invalida a rescisão e caracteriza o ilícito contratual
. O cancelamento irregular do plano de saúde em momento de urgência médica, com negativa de cobertura, exige dever de reparação por dano material e moral. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004748520248110080, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2025) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ILEGALIDADE DA RESCISÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...] Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato de plano de saúde, mesmo na modalidade coletiva empresarial, sujeita-se às normas de proteção ao consumidor, exigindo-se prestação adequada e compatível com a legítima expectativa do contratante.
A Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II, condiciona a rescisão do contrato por inadimplemento à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, com prazo mínimo de 10 dias para regularização da dívida.

A operadora não comprovou a efetiva notificação pessoal do autor, sendo insuficientes os meios utilizados (carta devolvida por ausência, e-mails sem confirmação de leitura e edital), o que torna inválido o cancelamento do contrato, conforme jurisprudência pacificada do STJ e do TJ-MT.
A ausência de comprovação de abalo psicológico concreto impede o reconhecimento de danos morais, não sendo cabível sua configuração in re ipsa nesta hipótese, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte. Diante da sucumbência recíproca e da atuação na instância recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041251420258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025) (g.n)

Sem essa demonstração inequívoca, remanesce a premissa de que a rescisão foi implementada sem que se comprovasse a ciência prévia regular da beneficiária quanto ao débito e à consequência do cancelamento. Nessa hipótese, não se aperfeiçoa o exercício regular do direito de rescindir por inadimplência, impondo-se a manutenção da obrigação de restabelecimento do vínculo, exatamente como determinado na sentença.

Em face do exposto, conheço, em parte, da apelação interposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00
em relação à ora recorrente
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026